Tribunal: STF
Processo: RE 302066
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-02-18
Data de publicação: 2003-02-18

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ESTADO DO RIO GRANDE DO
 NORTE.
SERVIDORES PÚBLICOS. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. OBSERVÂNCIA
DA LEGISLAÇÃO FEDERAL.
                 Sedimentou-se, no âmbito desta Corte, o entendimento
 de que a Lei
federal n.º 8.880/94 é de aplicação compulsória aos Estados e
 Municípios, especialmente
no que trata aos vencimentos de seus servidores, a impedir, portanto,
 a incidência
de norma local, que, diversamente, discipline a matéria.
                Agravo regimental improvido.